Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENTES. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acaso existentes no julgado, impondo-se que o recorrente conheça a distinção entre tais hipóteses, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional.
2 – In casu, os fundamentos expostos no acórdão são suficientes à compreensão das partes e inexistem vícios a serem sanados, o que redunda na rejeição do recurso.
3 - Embargos de declaração rejeitados.